Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-80.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708968-80.2022.8.07.0019 RECORRENTE: WALYSON ANTONIO SILVA MIRANDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. AGENTES POLICIAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). 2. O réu foi acusado de, mediante grave ameaça, subtrair um aparelho celular, documentos pessoais, cartão bancário e a quantia de R$ 30,00 da vítima, utilizando-se de uma bicicleta e simulando estar armado. 3. A condenação baseou-se em provas materiais e testemunhais, incluindo o reconhecimento fotográfico do réu pela vítima e a apreensão de documentos pessoais da vítima na residência do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do réu; e (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social do réu foi adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade do crime está comprovada por meio de documentos oficiais e depoimentos testemunhais. 6. A autoria foi confirmada pelo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que apontou o réu com segurança como autor do roubo. 7. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio. 8. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação também corroboram a autoria do crime. 9. A valoração negativa da conduta social do réu foi justificada pela prática do crime durante o cumprimento de pena por outro delito, demonstrando descaso com a ressocialização. 10. O reconhecimento fotográfico foi realizado de acordo com as formalidades legais e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio. 2. O reconhecimento fotográfico realizado de acordo com as formalidades legais e corroborado por outras provas é válido para a condenação." 3. A prática de crime durante o cumprimento de pena por outro delito justifica a valoração negativa da conduta social do réu. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão insuficiência de provas para a condenação. Ressalta que, ao realizar o reconhecimento do acusado, o ofendido teve apenas 60% (sessenta por cento) de certeza a respeito de sua autoria, o que enseja a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não merece prosperar a tese defensiva de ausência de certeza no reconhecimento fotográfico, eis que no Auto de Reconhecimento por Fotografia acostado aos autos (fls. 98), a vítima “APONTOU COM SEGURANÇA E PRESTEZA a fotografa-a de (n' 01) WALYSON ANTONIO SILVA MlIRANDA, CIRG n' 3.307.673 SSP/DF, brasileiro, filho de TERESINHA PEREIRA DA SILVO e ANTONIO DE ARAUTO MIRANDO, nascido aos 02/11/1998, como sendo o indivíduo que no dia 05/07/2022, por volta das 09h00 mediante grave ameaça, simulando estar armado, subtraiu seu aparelho celular e sua carteira, a qual estava seus documentos pessoais, cartões bancários e valores em espécie”. (fl. 98). Ademais, não há que se falar em irregularidade se o ato observou o dispositivo legal e foi corroborado pela prova judicial, inclusive no que concerne ao procedimento por meio de fotografias, que será válido quando apresentadas imagens claras e nítidas.” (ID 72999421). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003